Tribunal: STF
Processo: RHC 255732
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denilson Duarte Rocha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese:



    [...] Reconhecimento das preliminares de nulidades: 



    1- Invasão Domiciliar sem mandado de busca e apreensão/Abuso de Autoridade; 



    2- Da Suposta Denúncia anônima/Abuso de Autoridade; 



    3- Da não competência da Polícia Militar para desempenhar atribuição de Polícia Judiciária, conforme previsto no artigo 144, parágrafo 04º da Constituição Federal; 



    4- Absolvição do Réu, conforme o artigo 386 e seus incisos do Código de Processo Penal. 



    B) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em caso de condenação, requer, o reconhecimento da primariedade, do Trabalho lícito, da não participação e nem integrar organização criminosa, de sua família constituída no distrito da culpa, requerendo que seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 04º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 com Regime inicial aberto, substituindo a pena corpórea por duas restritivas de direito.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO” em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM O CONSENTIMENTO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR PARA REALIZAR A DILIGÊNCIA. ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. DOSIMETRIA. MINORANTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente